Tribunal: TJDFT
Processo: 0711879-67.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711879-67.2023.8.07.0007 RECORRENTE: PUMA PROTECAO VEICULAR - ASSOCIACAO DE BENEFICIOS DOS CONDUTORES DO BRASIL RECORRIDO: FRANCISCO RAMOS DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR. CONTRATO DE SEGURO. SINISTRO DE FURTO. RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO DEVER DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA DO SINISTRO. NÃO VERIFICADA. ENTREGA DO SALVADO PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. DESNECESSÁRIA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista. Na presente hipótese, apesar de a ré estar constituída sob a forma de associação sem fins lucrativos, fornece ao mercado de consumo o serviço de proteção veicular, adquirido pelo autor na condição de destinatário final do serviço. Portanto, as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, outrossim, no que couber, as regras previstas para os contratos de seguro, contidas nos artigos 757 e seguintes do Código Civil, haja vista a natureza da garantia prestada (seguro de proteção veicular). 2. Conquanto a apelante afirme que o apelado não realizou a comunicação do furto em tempo hábil para que se pudessem tomar as providências administrativas necessárias para a localização do veículo, a documentação acostada à inicial demonstra que o autor atendeu a todas as exigências contratuais. 3. O aviso de sinistro se deu no período de duas horas da ciência do furto, prazo razoável e que atende à exigência contratual, considerando o tempo de atendimento necessário para a confecção do boletim de ocorrência, e que o autor estava desprovido de veículo para se deslocar à delegacia de polícia. 4. “Eventual salvado é de propriedade da seguradora, mas o pagamento da indenização não está condicionado à apresentação dos documentos necessários à transferência junto ao órgão competente, devendo o cumprimento da obrigação indenizatória ser prévio à transferência do veículo” (Acórdão 1633248, 07008016220218070002, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no PJe: 14/11/2022). 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 113, 421, 422, 765 e 771, todos do Código Civil, suscitando a aplicação analógica do artigo 771 do CC ao caso concreto. Narra que o recorrido ofendeu obrigação prevista no Regimento Interno da Associação, visto que não realizou a comunicação imediata do furto. Aduz que houve negligência por parte do recorrido. Articula que agiu no exercício regular do seu direito. Afirma que “A pena de perda do direito à indenização securitária inscrita no art. 771 do CC, ao fundamento de que o segurado não participou o sinistro ao segurador logo que teve ciência, deve ser interpretada de forma sistemática com as cláusulas gerais da função social do contrato e de probidade, lealdade e boa-fé previstas nos arts. 113, 421, 422 e 765 do CC, devendo a punição recair primordialmente em posturas de má-fé ou culpa grave, que lesionem legítimos interesses da seguradora”. Pede seja afastado o pagamento da indenização securitária. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que as publicações sejam feitas em nome do advogado LUCAS MENDES MORAES ANTUNES, OAB/GO 42.753. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 113, 421, 422, 765 e 771, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar as cláusulas do regulamento do seguro e o acervo fático e probatório dos autos, procedimento vedado pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que concerne à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUCAS MENDES MORAES ANTUNES, OAB/GO 42.753, nos termos formulados pela parte recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028